Tribunal: TJMT
Processo: 0010003-09.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010003-09.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DIAS DA SILVA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – 2.
PRELIMINAR
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– REJEIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – 3. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHAS
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 4. ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CRIME QUE TUTELA OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSUMAÇÃO COM O OFERECIMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5.
PRELIMINAR REJEITADA
– APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos para incidência da
participação de menor importância e aplicação da pena no mínimo legal
, se formulados de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que
“(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)”
(AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021);

3. Não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência do crime e sua autoria, consubstanciados na confissão do réu e nas palavras uníssonas e harmônicas das testemunhas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

4. O objeto jurídico protegido pelo crime de Corrupção ativa (art. 333, CP) é a administração pública, nos interesses material e moral. Portanto, para atingir o bem jurídico tutelado pelo referido crime, basta que o agente ofereça vantagem indevida ao funcionário público, objetivando que ele pratique, omita ou retarde ato de ofício (Vide N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Diogo Dias da Silva
, contra a sentença anexada sob o Id. 155844720, em que foi
condenado
como autor do crime de
Corrupção ativa
(art. 333, CP), à pena de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em
razões
recursais sob Id. 155844754, arguiu a
inépcia da denúncia
.
No mérito
, requereu a
absolvição
por falta de prova para condenação ou porque o réu
“não atingiu o bem jurídico protegido pelo legislador”
. Outrossim, de forma confusa e genérica, apenas quando da síntese dos pedidos formulados, pleiteou
“...que seja condenado com a menor participação...”
e
“...que seja aplicada pena mínima legal”
.

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
155844756
);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 160606663):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Desacato (artigo 331 do CP) e condução de veículo automotor em via pública sem a devida habilitação (artigo 309 do CTB) – Sentença extintiva da punibilidade pela prescrição – Corrupção ativa (artigo 333 do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa imputado; à exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que o apelante é mesmo autor do crime em questão – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena imposta, pedindo sua revisão para o mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – O questionamento subsidiário da defesa é abstrato e não encontra ressonância nos autos; a dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, o apelante arguiu a inépcia da denúncia,
alegando que o
Parquet
não cuidou de descrever todos os fatos criminosos e suas circunstâncias como determina o art. 41 do CPP.

No entanto, coaduno do entendimento do STJ, de que
“(...) após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória. (...)”
(AgRg no REsp 1797503/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na mesma direção:

“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual. (...)” (STJ. AgRg no AREsp 1562777/ES. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do Julgamento: 04/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2020).

Portanto, considerando a sentença condenatória prolatada após regular instrução processual, em que foram respeitadas as diretrizes dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e frisa-se, na qual o apelante não encontrou dificuldade em se defender, pois todas as peças processuais necessárias foram apresentadas por sua defesa (Id.

155844697 - Pág. 73 e 155844715 - Pág. 1),
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 27.7.2018, por volta das 21 horas, em via pública localizada no bairro Jardim Sumaré, Rondonópolis/MT,
Diogo Dias da Silva
teria dirigido veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano aos usuários da malha viária, bem como teria desobedecido à ordem legal de parada promovida por policiais militares. Na mesma data, ele teria desacatado funcionário público que se encontrava no exercício de sua função. Outrossim, teria oferecido vantagem indevida aos policiais militares, lhes oferecendo R$ 200,00 para que não efetuassem a sua prisão.

Durante o trâmite processual, quanto ao crime de Desobediência, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado (com base na pena abstratamente cominada). No que se refere aos delitos de Dirigir sem habilitação (art. 309, CTB) e Desacato (art. 331, CP), após a instrução do feito, o magistrado
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão de punir do Estado (com base na pena aplicada). Por fim, o juiz condenou
Diogo
como autor do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares,
Diogo
requereu sua absolvição por falta de prova para condenação ou porque o réu
“não atingiu o bem jurídico protegido pelo legislador”
.

Pois bem. A
existência do crime
de Corrupção ativa e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 155844697 - Pág. 8/9, 11//12 e 155844715), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 155844697 - Pág. 7) e Boletim de Ocorrência (Id. 155844697 - Pág. 20); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Corrupção ativa conforme descrito na denúncia.

Consigne-se, primeiramente, que o próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial, que ofereceu a importância de R$ 200,00 aos policiais militares para que não fosse conduzido à delegacia de polícia.

No mesmo sentido, os policiais militares
Tarley Alves Pereira dos Santos
e
Ariatna Michelle Rodrigues dos Santos Souza
, afirmaram judicialmente que, após a abordagem e detenção do apelante, no interior da viatura policial, ele lhes ofereceu a quantia de R$ 200,00 para que fosse liberado.

A corroborar as provas orais acima mencionadas, verifica-se as declarações extrajudiciais do policial militar
Jeilison Santos de Oliveira
dizendo que presenciou o momento em que o apelante ofereceu a quantia de R$200,00 para que fosse liberado com sua motocicleta.

Em suas razões, a defesa sustentou a insuficiência de prova para a condenação porque, malgrado a confissão do apelante, “
Não foi produzida prova com audiovisual, câmara ou vídeo, apesar depoimentos”
.

Entretanto, apesar do ato criminoso não ter sido gravado por áudio ou vídeo, é certo que a confissão do apelante, aliada às firmes, seguras e uníssonas declarações das testemunhas, ouvidas em Juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para amparar a condenação.

Cediço que os testemunhos dos policiais que participaram da diligência, “
desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado no. 8 da TCCR/TJMT), sendo esta a hipótese dos autos.

Com efeito, a narrativa do d. Causídico, nas razões recursais, se encontra isolada nos autos, não tendo logrado êxito em desconstituir as provas existentes em desfavor do apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...] (HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019) (N.U 0002107-92.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Também do STJ:

“1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Quanto à alegação de que a conduta do apelante seria atípica porque
“não atingiu o bem jurídico protegido pelo legislador”
, é importante ressaltar que o objeto jurídico protegido pelo tipo penal em questão (Corrupção ativa – art. 333, CP) é a Administração Pública, nos interesses material e moral (Vide: Nucci, Guilherme, Código Penal Comentado, 16a ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, pág. 1.447).

Portanto, para se atingir o bem jurídico tutelado basta a consumação do delito, o que ocorrera no caso dos autos, em que o apelante ofereceu vantagem indevida aos policiais militares.

Ressalta-se que
“O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório. (...)”
(N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

No mesmo sentido, trago à baila entendimento do STJ:

“(...) O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação. (...)” (AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pela confissão do apelante e depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação pela autoria do crime de
Corrupção ativa
.

Diante do que foi exposto,
de ofício
, em homenagem ao princípio da dialeticidade,
acolho a preliminar ex officio
e
deixo de conhecer
os pedidos do apelante para

“...que seja condenado com a menor participação...”
e
“...que seja aplicada pena mínima legal...”
e,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia

e,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023